Tribunal: STF
Processo: ARE 1324751
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. Prescrição. Inocorrência. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Conversão de vencimentos em URV e após para Real. Prescrição. Inocorrência. Aplicação da Súmula 85 do STJ (prescrição quinquenal). Obrigatoriedade de aplicação da Lei Federal nº 8.880/94. Percentual decorrente da equivocada conversão que deve ser incorporado aos vencimentos/proventos dos referidos servidores, sem compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. Termo final coincidente com o momento em que ocorrer reestruturação da carreira, salvo se houver ofensa ao princípio da irredutibilidade estipendial, tudo conforme definido no RE 561836/RN. Necessária observância da prescrição quinquenal.
    CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. Diante do reconhecimento da inconstitucionalidade parcial "por arrastamento" do artigo 5º da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, apenas quanto ao "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança" (STF, ADIs nº 4.357 e 4.425), em relação à correção monetária não se aplicará a lei citada, aplicando-se o IPCA/IBGE a partir do vencimento de cada parcela, conforme estabelecido no julgamento do REsp nº 1.270.439-PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos. Os juros de mora, contados a partir da citação, incidirão na forma da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua entrada em vigor. Para o período anterior à Lei º 11.960/09, os juros incidirão conforme o estatuído no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, em sua redação primitiva. Ação julgada improcedente. Sentença reformada. Recurso provido.
    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 dos Repetitivos do E. Superior Tribunal de Justiça. TEMA 810 de Repercussão Geral do E. Supremo Tribunal Federal. 1. Ação relacionada à conversão de proventos em URV e após para Real. 2. Acórdão em conformidade com o entendimento firmado pelo C. STF no Tema 810 de Repercussão Geral. 3. Acórdão que comporta pequeno ajuste à vista do entendimento firmado pelo C. STJ. Aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária que se impõe. Adequação mínima do julgado, com determinação.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput; 25; 37, incisos X e XIII; 39, § 1°; 169, §1°, incisos I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente